Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-97.2022.8.11.0036
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000105-97.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO DE ARRUDA MIRANDA - CPF: 005.486.902-19 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JERRY TAVARES DE FREITAS - CPF: 819.162.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO KANEYOSHI HUKUHI - CPF: 721.422.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – INACOLHIMENTO –
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – NEGATIVA
– SÚMULA 231 STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Inobstante as condutas descritas nos artigos 306 e 309 da lei 9.503/97 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas se subsomem a tipos penais autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em aplicação do princípio da consunção, pois não evidenciada a relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas.

As condutas foram cometidas mediante desígnios autônomos, estando ausente o requisito de ordem subjetiva, o que autoriza o cúmulo material das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal, assim como fez o magistrado sentenciante.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal - (Súmula 231 /STJ).”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou

Ronaldo De Arruda Miranda
,
como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, e art. 309, ambos da lei 9.503/97, à pena total de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,
além da suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição em relação delitos dos artigos 306,
caput
, e 309 da lei 9.503/07, por ausência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do concurso formal heterogêneo e próprio de crimes, tendo em vista que com uma só ação praticou ambos os crimes, com aplicação da fração de exasperação da pena no mínimo legal, e por fim, requer aplicação da atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de direção perigosa, conduzindo a pena abaixo do mínimo legal.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 192281190)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 192494692) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Infere-se do presente Inquérito Policial que no dia 25.02.2022, por volta das 16h00, o denunciado
Ronaldo de Arruda Miranda
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, conforme depreende do auto do Termo de Qualificação do denunciado (Num.78527925), sem possuir habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor, gerando perigo de dano. [...]”

De início, como asseverado, o inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição em relação delitos dos artigos 306, caput, e 309 da lei 9.503/07, por ausência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Pois bem. O pedido não merece provimento.

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo ante auto de prisão em flagrante (ID 78527918 - fl. 5) e boletim de ocorrência (ID 78527919 - fl. 07/08), e declarações prestadas tanto na fase inquisitorial como em juízo.

No que concerne à
autoria delitiva, a ocorrência do delito tipificado no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97 ficou demonstrada pelo depoimento judicial do policial militar Celio Kaneyoshi, que alegou,
verbis:

“[...]Que eu me lembre, o pessoal ligou no telefone lá dizendo que tinha um carro branco, com uma pessoa embriagada no volante, que estava colocando a vida do pessoal em risco, a gente fez rondas na cidade, não tinha achado, quando a gente estava descendo rumo a ponte do Garças, vimos um carro branco passando aí fomos em acompanhamento, quando passou a ponte, aí a gente deu sinal de parada e tal, e ele foi continuando passando, jogando o carro de um lado da estrada, de outro, aí depois de uns três, quatro quilômetros que ele foi conseguir parar o carro, aí quando ele desceu do carro, ele já desceu cambaleando, já não falava as coisas muito certas, o odor etílico. Sim senhora. [...]”

Bem como, tem-se o depoimento do policial militar
Jerry Tavares De Freitas, que em juízo alegou,
verbis:

“[...]Ele pegou sentido a zona rural, e assim nós fomos atras dele, fomos indo, aí chegou na hora que chegou na zona rural, que ele saiu do perímetro urbano, ele começou a fazer zigue-zague na pista, realmente ele ta ruim, realmente ele ta bêbado, e não conseguimos, tipo assim, eu achava que fosse parar devida a sirene ligada, o intermitente da viatura ligada, e mesmo assim, ele não parou [...] muito embriagado. [...]”

Como se vê, as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de embriaguez ao volante.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que “
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento, como no presente caso.

A propósito, nesse aspecto cumpre destacar o Enunciado Orientativo n.o 08, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em fortalecer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Ademais, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o recorrente alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)
(destaquei)

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.2.(...), (N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Da mesma, forma ficou comprovado que o réu dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo conforme afirmaram os policiais, bem como, o apelante confirmou que não possui CNH, conduta essa que se amolda ao disposto no art. 309 do CTB.

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, bem como, dirigiu veículo automotor sem habilitação.

No que tange, ao pedido de aplicação do princípio da consunção, melhor sorte não socorre a defesa, cumpre esclarecer que o princípio da consunção ou absorção é aplicado quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou ainda, nos casos de antefato ou pós-fato impunível. Ou seja,
“Somente se aplica o princípio da consunção quando ficar evidente relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas.”
(AgRg no HC n. 642.896/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022), o que não é o caso dos autos.

Acerca do assunto, o escólio do Professor Luiz Flavio Gomes e do jurista Damásio E. de Jesus:

“(...)pelo princípio da consunção (Lex consumens derogat consumptae), um fato mais amplo e mais grave absolve o fato menos amplo, menos grave, que funciona como fase normal de preparação (antefactum não punível) ou execução (crime progressivo ou crime complexo ou progressão criminosa) ou, ainda, mero exaurimento (posfactum não punível).”
(GOMES, Luiz Flávio; VANZOLINI, Maria Patrícia. Reforma Criminal. São Paulo: RT, 2004, p. 467.)

“(...)Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nesses casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa.”
(Direito Penal, 1o Volume,26 ed., Saraiva, São Paulo: 2003, p. 114).

Desse modo, analisando os autos, percebe-se que, inobstante as condutas tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas se subsomem a tipos penais autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em aplicação do princípio da consunção, pois não evidenciada a relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas.

A propósito, o entendimento deste tribunal de caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO (CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306, E 309, DA LEI 9503/97 – DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DIRIGIR SOB EFEITO DE ÁLCOOL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS JUDICIALIZADAS E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – 2) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DIREÇÃO DE AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM QUE A CONDUTA DO RÉU OFENDEU A SEGURANÇA DO TRÁFEGO VIÁRIO – 3)
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPERTINÊNCIA – EM SE TRATANDO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO, NÃO SE PODE COGITAR DE QUE UM SEJA MEIO NECESSÁRIO PARA A CONSECUÇÃO DO OUTRO
– DESPROVIMENTO DO APELO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1-O estado de embriaguez pode ser comprovado por qualquer meio de prova, independentemente do exame de teor alcoólico (etilômetro), pois, sinais indicativos do estado etílico, aliados à confissão do agente dando conta que havia ingerido quantidade significativa de bebida alcoólica, revelam-se aptos a suportar condenação;

2-Inviável a absolvição, se comprovado, através dos depoimentos colhidos nas fases da persecução penal, o perigo concreto de dano, através da conduta do agente que dirigia em “zigue-zague” pela rua, e quase atropelou uma criança, colocando em perigo a segurança viária;

3-
O delito de direção inabilitada não é meio necessário à consumação do delito de embriaguez ao volante, trata-se de delitos autônomos, não sendo um meio de consumação do outro, pois, é perfeitamente possível que uma pessoa sóbria venha conduzir um veículo automotor sem habilitação, como também, pode um condutor habilitado dirigir embriagado, de forma, que em ambas as situações, a incolumidade de terceiros seja exposta a dano potencial.

(N.U 0000913-09.2014.8.11.0034, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017) (destaquei)

Igualmente, não há que se falar em concurso formal de crimes, pois, as condutas foram cometidas mediante desígnios autônomos, estando ausente o requisito de ordem subjetiva, o que autoriza o cúmulo material das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal, assim como fez o magistrado sentenciante.

Desse modo:
“Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, motivo pelo qual o concurso de crimes amolda-se à hipótese contida no art. 69 do CP - concurso material”
(STJ, AgRg no AREsp 1048627/RS).

A corroborar tal entendimento trago decisão deste Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – ARTIGOS 306 E 309 DA LEI N. 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS – OBJETIVIDADES JURÍDICAS DISTINTAS – UM DELITO NÃO CONSTITUI MEIO PARA EXECUÇÃO DO OUTRO – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – AFASTAMENTO DA MULTA SUBSTITUTIVA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SÚMULA No 171 STJ – SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

“O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova." O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez.” (RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017).

A condenação do recorrente, em concurso material, pelos tipos penais dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, alinha-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os crimes em questão são autônomos, com objetividades jurídicas distintas,
motivo pelo qual não incide o postulado da consunção, vez que um delito não constitui meio para a execução do outro.

“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa” (Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça).

Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, imperiosa a readequação da sanção de proibição de se obter permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

(N.U 0002603-77.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Por fim, a defesa requer aplicação da atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de direção perigosa, conduzindo a pena abaixo do mínimo legal, contudo, sem razão.

A
redução ansiada não tem cabimento no presente caso, pois a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 231/STJ – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PATAMAR CONDIZENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, impossível, pelo reconhecimento de atenuante, a condução da reprimenda aquém do mínimo, em conformidade com a Súmula 231 do STJ
. Se a pena de multa está em simetria com a sanção corporal fixada, que, no caso, já foi reduzida no patamar máximo de 2/3 pelo privilégio, não há falar em diminuição.” (N.U 0005178-59.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) Destaquei

Portanto, acertada a pena aplicada ao apelante de maneira que não merece reparo.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023